Tribunal: TJDFT
Processo: 0702431-79.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702431-79.2019.8.07.0017 RECORRENTE: WESLEY CARVALHO MADEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NAMORADA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO REPARATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Estando, pelo conjunto probatório, configuradas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, tudo confirmado por laudo pericial, a condenação é medida que se impõe. 2. Não há falar em acolhimento da excludente da legítima defesa, quando a prova obtida, aliada à dinâmica dos fatos, deixa claro que as lesões suportadas pela vítima se verificaram após discussão estabelecida com o namorado, em um contexto em que ele buscou ofender a integridade física dela e não propriamente valer-se moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente. 3. No julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, no regime de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. 4.O MPDFT formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do réu à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima. 5.Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos artigos 381, inciso III, e 386, inciso VI, ambos do Código de Processo Penal, sustentando inexistir provas suficientes para a sua condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque a turma julgadora assentou: Como se vê, não há dúvidas de que o acusado praticou os fatos narrados na denúncia, uma vez que as declarações da vítima estão em harmonia com o conjunto probatório produzido nos autos. Nunca é demais lembrar que a passagem da mulher, vítima de violência doméstica ou familiar, no sistema de justiça criminal, implica reviver toda uma cultura de humilhação, de discriminação e de estereotipia, que jamais deve ser fomentada pelos atores do sistema. Outrossim, segundo a Recomendação Geral no 33 da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação à Mulher, “As mulheres devem poder contar com um sistema de justiça livre de mitos e de estereótipos e com um judiciário cuja imparcialidade não seja comprometida por pressupostos tendenciosos. Eliminar estereótipos no sistema de justiça é um passo crucial na garantia de igualdade e justiça para vítimas e sobreviventes.” Diante do exposto, como o acusado buscou atingir e efetivamente atingiu a integridade física da sua namorada, provocando-lhe lesões corporais constantes do laudo de exame de corpo de delito, a condenação decretada no Juízo a quo, pelo cometimento do crime descrito no art. 129, § 9o, do Código Penal, há de ser preservada, razão pela qual improcede o pleito defensivo. Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da súmula do Superior Tribunal de Justiça (ID 15595104). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023